Tribunal: STF
Processo: ARE 1493395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “TETO CONSTITUCIONAL - Pretensão de afastar a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional n. 41/03 e no art. 37, XI da CF, da ficha financeira de Oficial da Polícia Militar inativo - Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, julgados pelo STF, no RE n. 602.043/MT (Tema n. 384) e no RE n. 612.975/MT (Tema n. 377) - Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, dada a possibilidade de cumulação de proventos e remuneração ou de duas remunerações, desde que acumuláveis os cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula o inativo com a SPPREV - Não é possível a revisão do título, com o reconhecimento de outro vínculo do inativo, pois os requisitos para se aposentar no cargo de Professor não foram demonstrados - Pedido que envolve a pretensão subjacente de criação de cargo público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais - Sentença reformada para se denegar a segurança.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS” (e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No primeiro juízo de admissibilidade recursal, o recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 377 e 384) (e-doc. 19).



    Reconsiderada a referida decisão (e-doc. 19), foi proferido novo juízo de admissibilidade recursal, tendo sido o recurso extraordinário inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela insuficiência dos argumentos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (e-doc. 24).



    4. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 27).



    5. Em 6.2.2024, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assim assentou:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário. A decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido” (e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Anote-se que o art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê que cabe agravo contra decisão do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    O agravante interpôs agravo interno contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário “com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 24), erro grosseiro por inadequação da peça processual. 



    Na espécie vertente, o recurso correto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em casos de ocorrência de erro grosseiro. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.571-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais. 2. In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Precedente. 3. Esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 4. Agravo desprovido” (ARE n. 1.388.219-AgR-ED-EDvAgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.12.2022). 



    A inadequação da peça processual conduz ao não conhecimento do presente recurso.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora